Tribunal: TJPA
Processo: 0002831-54.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002831-54.2019.8.14.0401

APELANTE: WILLIAM CORREA PORTELA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 1º,
DO CPB.

DESCONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMO NEGATIVAS
.

NÃO

PROVIMENTO
. As circunstâncias judiciais analisadas em desfavor do ora apelante apresentam devida e suficiente fundamentação, com base no caso concreto, não havendo como ser reduzida a pena base ao mínimo, pois tal só seria possível caso todas as circunstâncias judiciais do art. 59 fossem favoráveis.

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO
.
PROVIMENTO
. Apelante que afirmou em Juízo ter pegado a arma que a vítima deixou cair e atirado contra ela.
O art.
65
,
III
,
d
, do
CP
não exige, para incidência da atenuante, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação, pois o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória. Assim, o réu fará jus à atenuante do art.
65
,
III
, 'd', do
CP
quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedente jurisprudencial.

AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA PENA PELO PRIVILÉGIO
.
IMPROVIMENTO.
Decisão singular pela não redução da pena no máximo previsto devidamente fundamentada, sendo a visível embriaguez da vítima uma das razões, fato devidamente reconhecido pelo ora apelante em Juízo.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 15 de
outubro
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
WILLIAM CORREA PORTELA,
por Advogado devidamente constituído
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 1º, do CPB
.

De acordo com a denúncia, ID 11551568, no dia 01/01/2019, o ora apelante trafega em uma motocicleta pelo bairro do Bengui em companhia de Anna Karla Sousa Costa, quando a vítima, Luiz Wanderley da Silva Neves Júnior, ao ver Anna karla para ela assoviou e, em decorrência, o apelante parou a moto, desceu e foi tirar satisfação com a vítima e com ela travou discussão, indo a vias de fato.

Que o apelante sacou uma arma de fogo e atirou contra a vítima, quando esta tentava correr, sendo atingida na região occipital, sendo trajeto do projétil de trás para diante, conforme o laudo necroscópico, levando-a a óbito por hemorragia intracraniana.

Diante de tais fatos, o representante do Ministério Público apresentou a devida denúncia onde pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, “caput”, do Código Penal.

Em ID 11551621, foi recebida a denúncia.

Em ID 11551660, fls. 03/06, resposta à acusação.

Em ID 11551755, fls. 03/05, alegações finais ministeriais.

Em ID 11551757, fls. 03, e ID 11551758/59, alegações finais defensivas.

Em ID 11551763, sentença de pronúncia.

Em ID 11551769, Recurso em Sentido Estrito pugnando pela impronúncia, sendo a este denegado provimento, conforme Acórdão de ID 12691382, não sendo admitido o recurso especial impetrado de tal decisão, em ID 14279434.

Em ID 17297605, fls. 15/17, Sentença condenatória, proferida após julgamento perante o Tribunal do Júri, restando a pena base cominada em 08 anos de reclusão
, sendo considerada como negativa a circunstância judicial relativa às consequências do crime, patamar mantido na segunda fase e passando a ser de 05 anos e 08 meses de reclusão ao final em razão da causa de diminuição do § 1º, do art. 121, do CP, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ata da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, em ID 17297611, mídia em ID 17297613/52.

Em ID 18330046, em razões recursais, pugnou a defesa pela revisão da dosimetria asseverando ter o sentenciante se utilizado de fatos inexistentes ou não provados nos autos pra fundamentar sua decisão, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do crime, tendo afirmado a embriaguez da vítima, mas que esta não restou comprovada, não subsistindo razão à não redução da pena, pelo privilégio, ao máximo, bem como considerando a idade da vítima como fator apto à negativação de circunstância judicial, mas, que não há fundamento legal a tal proceder uma vez que não era a vítima menor de 14 ou maior de 60 anos de idade, não podendo o vetor ser negativado sob tal argumento e de igual forma não há comprovação de que o apelante portasse arma de fogo na data do fato, não podendo tal ocorrência ser considerada em seu desfavor, não podendo o magistrado proferir decisão baseada em fatos que não surgiram durante a fase de conhecimento e imputar ao apelante circunstância desfavorável para afastar o privilégio do máximo com consequente redução da pena ao mínimo, apesar de não haver provas nos autos, como, afirma, reconheceu o Ministério Público, sendo patente o erro de julgamento, requerendo, com base em tais alegações, revisão da dosimetria para que a pena base seja cominada no mínimo e a redução em razão do privilégio passe ao máximo legalmente previsto, apresentando, ao final, dados pessoais favoráveis ao réu.

Em contrarrazões, ID 19764669, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando por seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 20321428, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
WILLIAM CORREA PORTELA,
por Advogado devidamente constituído
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, I, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito da demanda.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Em tese única, visa o apelo que se promova uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pois, afirma, o magistrado se utilizou de fatos inexistentes ou não provados nos autos pra fundamentar sua decisão, considerando desfavoráveis circunstâncias judiciais com argumentação genérica, ínsitas ao próprio tipo, afirmando a embriaguez da vítima, mas que esta não restou comprovada e que não subsiste razão à não redução da pena, pelo privilégio, no máximo legal, além de ter considerando a idade da vítima como fator apto à negativação de circunstância judicial, mas, que não há fundamento legal a tal proceder uma vez que não era a vítima menor de 14 ou maior de 60 anos de idade, além de não haver comprovação de que o apelante portasse arma de fogo na data do fato, não podendo tal ocorrência ser considerada em seu desfavor, não podendo o magistrado proferir decisão baseada em fatos que não surgiram durante a fase de conhecimento e imputar ao apelante circunstância desfavorável para afastar o privilégio do máximo, requerendo, ao final, a redução da pena base ao mínimo e a aplicação do privilégio no máximo previsto, com consequente alteração do regime de cumprimento de pena.

Ressalto, antes de adentrar no cerne da questão, que
no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas, verificando-se, por fim, a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, pois o legislador não definiu um
quantum
para a exasperação, determinando tão somente que o julgador fundamente sua decisão, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, trago aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“Ante

o exposto,
condeno o acusado William Correa Portela pela prática do crime de homicídio com a causa de diminuição de pena por ter sido praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação do ofendido,
tipificado no artigo 121, §1º, do Código Penal cujo ofendido foi
Luiz Wanderley da Silva Neves Júnior
.

3.
Passo, por conseguinte, à dosimetria da pena, conforme preceituado nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A despeito de o acusado ter agido com dolo de ímpeto, questão considerada na causa de diminuição de pena, tem-se que era ele quem portava a arma de fogo utilizada para a prática do crime, sem ter autorização legal, o que, por si só, configura o crime descrito no artigo 14, da Lei 10.826/2003, circunstância, portanto, que lhe é desfavorável.

Neste ponto, destaco que a versão do acusado de que a arma de fogo estava em poder do ofendido, não encontra amparo nos autos, diante dos depoimentos da testemunha Israel Tavares da Costa Júnior e, inclusive, do depoimento prestado perante a autoridade policial da testemunha Anna Karla Sousa Costa, a qual, embora tenha se retratado em Juízo, também se retratou neste Plenário do Júri, demonstrando de forma cabal, que seus depoimentos em juízo, sempre se orientaram de acordo com a tese defensiva do momento: durante a instrução preliminar, negativa de autoria, e, durante o julgamento em Plenário do Júri, homicídio com causa de diminuição de pena, o chamado homicídio privilegiado.

O acusado vive em união estável há cerca de cinco anos e tem um filho menor de idade com a sua companheira.

Trabalha desde os dezessete ou dezoito anos de idade, sendo certo que já ajudante de pedreiro, ajudante de churrasqueiro, serviços gerais, e auxiliar de contabilidade, entregador de lanches e, agora, como atleta, sendo certo que atualmente trabalha autonomamente e tem renda mensal de aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais).

Afirmou que já esteve no mercado formal de trabalho por aproximadamente quatro anos.

Ele foi criado pelos seus pais, junto com um irmão, sendo que seu pai era churrasqueiro e, a sua mãe, é diarista.

O acusado sabe ler e escrever e completou o ensino médio, quando tinha cerca de dezoito anos.

Vê-se, pois, que ele completou a educação básica, que tem por escopo a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

Assim sendo, tem-se que o acusado é pessoa trabalhadora e cumpridora de suas obrigações, o que lhe é favorável.

O acusado não possui antecedentes criminais.

Nada mais a se assinalar acerca da sua culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social.

O motivo do crime e a contribuição do comportamento do ofendido para a sua prática serão consideradas na causa de diminuição de pena.

As consequências foram as próprias do crime em apuração, porém vislumbro como desfavorável ao acusado, o fato de o ofendido ser um jovem de 26 (vinte e um) anos de idade.

Nada mais a se assinalar quanto às demais circunstâncias do crime,
fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

Não vislumbro circunstâncias agravantes nem circunstâncias atenuantes.

Diante do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §1º, do artigo 121 do Código Penal, reduzo a pena para
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual torno concreta, definitiva e final, por reputá-la suficiente para a repressão e prevenção do crime.

Esclareço que deixo de diminuir a pena no máximo legal, em que pese o ofendido ter injustificadamente ofendido moralmente a companheira do acusado e, ainda, ter-lhe desferido um soco, quando confrontado, pois tem-se que o acusado interrompeu o seu caminho para, armado, confrontar o ofendido, o que demandava do acusado maior cautela, especialmente depois de constatar que o ofendido estava embriagado.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto (artigo 33, do Código Penal)...”

Da análise do dispositivo da sentença ao norte colacionado, tem-se que o magistrado considerou em desfavor do ora apelante o fato de ser este o portador da arma de fogo com a qual acabou por ceifar a vida da vítima, não se mostrando tal fato como inexistente ou não provado nos autos,

tanto o foi que o ora apelante restou condenado pela prática do crime de homicídio, ainda que em sua forma privilegiada, nos termos do § 1º, do art. 121, do CP, pois o reconhecimento do privilégio não tem o condão de desconsiderar a ocorrência do crime, mas tão somente de conceder ao agente uma redução de pena em virtude de especial circunstância em que ocorreu, não se mostrando a assertiva do julgador, ao afirmar que era o apelante quem portava a arma, como fato alheio aos autos, tanto não o é que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri se manifestou pela condenação e, não tendo o réu, ora apelante, provado possuir autorização legal para portar arma de fogo, efetivamente violou o que disposto no art. 14, da Lei 10.826/2003
,
não prosperando a alegação defensiva, tem-se, portanto, devidamente fundamentada a decisão singular, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença, mormente por ter restado devidamente comprovado nos autos que foi o ora apelante o autor dos disparos, se mostrando irrelevante ao caso se a arma pertencia ou não à vítima, pois fora o apelante o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima, ou seja, utilizou armamento para o qual não possuía autorização, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Quanto às consequências do crime, a valorou negativamente o magistrado pelo fato de ser jovem a vítima, com apenas 26 anos, como se depreende do documento de ID 11551576, fl. 01, de onde se deflui que nascido em maio de 1992, fato que, ao seu sentir, tornou mais gravosa a ação do ora apelante, não havendo qualquer ilegalidade em tal proceder pelo sentenciante uma vez que, como já explanado, é o julgador singular detentor de discricionariedade ao elaborar a primeira e segunda fase da dosimetria, tendo por dever fundamentar suas decisões, não se utilizar de elementos inerentes ao tipo para o fazer e não extrapolar ao quantum legalmente previsto, o que não se observa no caso em apreço, não se observando ilegalidade também neste ponto da sentença uma vez que devidamente fundamentada, tendo o magistrado se utilizado da discricionariedade que lhe é dada em sua argumentação, veja-se:

"Não há como ignorar, no entanto, o fato de que o homicídio perpetrado conta a vítima jovem ceifa uma vida repleta de possibilidades e perspectivas" (Ministro Reis Júnior. Resp 1851435).

Acerca da impossibilidade de revisão da dosimetria quando as circunstâncias judiciais se mostram devidamente fundamentadas é a pacífica jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base acima do mínimo legal. Existência de mais de uma qualificadora. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal
(RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 3. A “existência de mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado” (RHC 120.599, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 4. A “via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva” (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC: 203057 AL, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021)

Tem-se, portanto, que a pena base restou cominada de forma proporcional e fundamentada, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença.

Quanto ao pedido para que se aumente o
quantum
de redução da pena em razão do privilégio, nos termos do § 1º, do art. 121, do CP, observa-se que efetivamente o magistrado não aplicou a redutora no patamar máximo, mas em patamar bem aproximado, pois, apresentando devida e suficiente fundamentação à sua decisão, tendo assim afirmado:

“
Diante do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §1º, do artigo 121 do Código Penal, reduzo a pena para
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual torno concreta, definitiva e final, por reputá-la suficiente para a repressão e prevenção do crime.

Esclareço que deixo de diminuir a pena no máximo legal, em que pese o ofendido ter injustificadamente ofendido moralmente a companheira do acusado e, ainda, ter-lhe desferido um soco, quando confrontado, pois tem-se que o acusado interrompeu o seu caminho para, armado, confrontar o ofendido, o que demandava do acusado maior cautela, especialmente depois de constatar que o ofendido estava embriagado
.”

O privilégio, nos termos em que determina a lei, permite a redução da pena em percentual que varia entre 1/6, um sexto, a 1/3, um terço, como se denota do dispositivo cujo inteiro teor colaciono a seguir,
in verbis
:

Homicídio simples

Art. 121. Matar alguem:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Caso de diminuição de pena

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Assim, caso o magistrado tivesse aplicado a redutora no patamar mínimo, 1/6, a pena do ora apelante ficaria em 06 anos e 08 meses e, caso fosse aplicada a causa de redução no máximo previsto, restaria em 05 anos e 04 meses, de onde se denota que o quantum ao final alcançado está em patamar pouco inferior ao máximo.

Feitas tais considerações, impende ressaltar que ao não aplicar a redutora em seu grau máximo o magistrado devidamente fundamentou suas razões, sendo o fato de o ora apelante ter alterado seu trajeto, retornando para próximo da vítima para a confrontar, se sabendo armado, instrumento do qual efetivamente se utilizou, merece maior reprimenda.

Visa a defesa que se reconheça em favor do ora apelante, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão, pois, teria confessado em plenário a prática do crime de homicídio, que este se deu sob violenta emoção e em razão de injusta provocação da vítima.

Entendo advir razão a este ponto do apelo.

Assim, tendo em vista a orientação jurisprudencial no sentido de que a confissão, ainda que extrajudicial ou qualificada e mesmo que tenha sido retratada em Juízo ou não utilizada para fundamentar a sentença deve ser reconhecida em favor do réu, tenho por acolher a tese defensiva recursal, pois neste exato sentido é a jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes
precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.
6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente,
a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.
9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso,
O RÉU FARÁ JUS À ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CP QUANDO HOUVER CONFESSADO A AUTORIA DO CRIME PERANTE A AUTORIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE A CONFISSÃO SER UTILIZADA PELO JUIZ COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE INCÊNDIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
ATENUANTE RECONHECIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
COM EFEITO, NOS MOLDES DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR, A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA, AINDA QUE TENHA SIDO PARCIAL OU QUALIFICADA, SEJA ELA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, E MESMO QUE O RÉU VENHA DELA SE RETRATAR
, quando tal manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, conforme a dicção da Súmula 545/STJ. III - As instâncias ordinárias, quando fundamentaram o juízo condenatório, colacionaram a confissão extrajudicial da paciente, além dos depoimentos dos policiais militares, os quais afirmaram que a sentenciada, quando abordada por eles, confessou ter ateado fogo na casa. Desta feita, está patente que a confissão extrajudicial da paciente foi sopesada pelas instâncias ordinárias para firmar o juízo condenatório. Entender de forma diversa demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 594675 SP 2020/0163669-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Em razão do exposto, reconheço fazer
jus
o apelante à atenuante da confissão.

Quanto à alegação defensiva de que alegou o magistrado estar a vítima embriagada, mas que tal fato não restou comprovado por qualquer meio nos autos, tem-se que tal igualmente não prospera, pois, dos autos do IPL, documento de ID 11551591, fls. 03, tem-se a declaração de óbito da vítima, nº. 276077075, que atesta a presença de 21,15 decigramas de álcool etílico por litro de sangue e, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, concentração superior a 0,06 % de álcool no sangue já configura ingestão suficiente a causar danos no trânsito, sendo o condutor punido severamente, então, o que dizer de uma ingestão na quantidade observada no corpo da vítima? Ademais, o próprio apelante afirma em Juízo que a vítima estava bem embriagada, como se denota de seu depoimento em ID 17297649.

A embriaguez alcoólica, na definição de Eduardo Rodrigues, é a
'perturbação psicológica mais ou menos intensa, provocada
pela ingestão de álcool, que leva a total ou parcial incapacidade de entendimento e volição'. (Rodrigues, Eduardo Silveira Melo. A embriaguez e o crime).

Para Fernando de Almeida Pedroso, embriaguez é a intoxicação transitória causada pelo álcool ou substância de efeitos análogos, e esclarece:

'Considera-se embriaguez a afecção da pessoa pela ingestão de bebida de teor alcóolico. A ela se equipara, por cláusula analógica explicitamente posta no art. 28, II, do estatuto penal, o estado que afete o ser humano pela utilização de qualquer substância de efeitos semelhantes ao álcool (verbi gratia: éter, clorofórmio, antidistônicos, barbitúricos e drogas como tóxicos e alucinógenos). Consiste a embriaguez, em suma, no estado de intoxicação aguda e transitória do organismo, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, comprometendo suas funções fisiológicas, físicas e intelectuais.

São cientificamente reconhecidas três fases da embriaguez (de acordo com os conceitos apresentados por MARANHÃO, Odon Ramos.
Curso básico de medicina legal
. 8. ed. 5.ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 390-393.):

1.ª fase – Eufórica:
as funções intelectuais mostram-se excitadas e o indivíduo particularmente eufórico. A vontade e a autocrítica afiguram-se rebaixadas. A capacidade de julgamento se compromete. Há certo grau de erotismo. O ébrio fala acima do normal, apresenta desinibição e comporta-se de forma cômica e indecorosa. É conhecida como
'fase do macaco'
.

2.ª fase – Agitada:
caracteriza-se por perturbações psicossensoriais profundas. Alteram-se as funções intelectuais, o juízo crítico, a atenção e a memória. Os propósitos são desordenados ou absurdos. Há abolição da crítica. Os delitos normalmente são praticados com agressões ou contra a liberdade sexual, o que não impede crimes de outras espécies. Há perda do equilíbrio e a pessoa marcha de forma desordenada, ou se desequilibra. Ocorrem perturbações visuais. O sujeito fica agitado e agressivo, razão pela qual é chamada de
'fase do leão'
.

Nessas duas fases (eufórica e agitada), é possível a prática de crimes comissivos e omissivos.

3.ª fase – Comatosa ('do coma'):
inicialmente há sono e o coma se instala progressivamente. Daí ser chamada de
'fase do porco'
. O estado comatoso pode até se tornar

irreversível, com a morte do ébrio, o que pode ser facilitado com a exposição ao frio.

Verifica-se, destarte, que a embriaguez repercute no psiquismo da pessoa por ela acometida, podendo afetar a sua capacidade intelectiva ou volitiva, de sorte que ao Direito Penal impendia posicionar-se diante dessa realidade, em sede de imputabilidade ou inimputabilidade penal'

No caso em apreço, restou devidamente comprovado o estado de embriaguez da vítima e, em se tratando de óbito, não há outra maneira de ser atestada a embriaguez senão pela análise do sangue do falecido, o que foi realizado, apontando o laudo do IML grau acentuado de álcool etílico no sangue daquela, de onde se denota devida e suficiente fundamentação à decisão singular, não havendo qualquer reparo a ser feito também neste ponto da sentença,

onde tem-se que o magistrado considerou em desfavor do ora apelante as circunstâncias de a vítima estar embriagada, se insurgindo a defesa contra tal avaliação o que, como visto não procede.

Procedo agora a uma nova dosimetria.

1ª Fase – Sem alterações a serem feitas, como já demonstrado, restando esta em 08 anos de reclusão.

2ª Fase – Presente a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena até aqui alcançada em 1/6, conforme ao norte referido, passando a pena a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão.

3ª Fase – Necessária redução em razão do privilégio, o que faço em percentual intermediário de 1⁄4, passando a pena a ser de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, somente para aplicar, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão, passando a pena do ora apelante a ser de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 15 de outubro
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2024